Tribunal: TJSP
Processo: 2164887-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.190 DO STJ. DESCABIMENTO. QUANTIA DEVIDA PELOS EXEQUENTES QUE AINDA ERA OBJETO DE DEBATE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POIS A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS AINDA NÃO ESTAVA EM CURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.190 DO STJ. DESCABIMENTO. QUANTIA DEVIDA PELOS EXEQUENTES QUE AINDA ERA OBJETO DE DEBATE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POIS A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS AINDA NÃO ESTAVA EM CURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por exequentes contra decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0006494-18.2020.8.26.0053, movido em face da SPPREV, que homologou os cálculos apresentados, mas indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de impugnação pela Fazenda Pública e o regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença sujeito à expedição de RPV, quando inexistente impugnação pela Fazenda Pública, especialmente à luz do julgamento do Tema 1.190 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, § 7o, excepciona a fixação de honorários no cumprimento de sentença que enseja precatório, se não houver impugnação. 4. A jurisprudência anterior do STJ estendia a possibilidade de arbitramento mesmo nas RPVs, ainda que não impugnadas.
5. O julgamento do Tema 1.190 pelo STJ (REsp 2.029.636/SP, rel. Min. Herman Benjamin) consolidou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a RPV, se não houver impugnação à execução.
6. A modulação de efeitos do Tema 1.190 restringiu a aplicação da tese apenas aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão, com exceção dos casos em que a execução de honorários já estivesse em curso, o que não é o caso dos autos.
7. No caso concreto, embora o cumprimento de sentença tenha sido iniciado em 2020, o pedido de honorários foi formulado apenas após a consolidação do Tema 1.190 e não havia execução específica de honorários em trâmite antes da publicação do acórdão.
8. Além disso, houve impugnação parcial por parte da Fazenda, encerrada apenas em 2025.
9. A condenação de honorários, nestas condições, afrontaria a tese vinculante firmada no Tema 1.190 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido ao regime de Requisição de Pequeno Valor – RPV, quando não houver impugnação e o pedido for formulado após a publicação do acórdão do Tema 1.190 do STJ.
2. A modulação de efeitos do Tema 1.190 restringe os honorários aos casos em que a execução específica dos honorários já estivesse em curso antes da publicação da decisão.
3. A fixação de honorários após o julgamento do Tema 1.190, sem impugnação prévia e sem execução autônoma de verba honorária, afronta a orientação vinculante da Corte Superior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 7o; 534; 535; CF/1988, art. 100, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.029.636/SP (Tema 1.190), rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20.06.2024.